Tribunal: TJMT
Processo: 1004196-08.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004196-08.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIA ALVES DE ALMEIDA - CPF: 902.203.401-10 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT - CNPJ: 13.694.270/0001-91 (RECORRIDO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1004196-08.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangara da Serra-MT

Recorrido(s):

Marcia Alves de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI LOCAL. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA CONCESSÃO. RECONHECIMENTO DO DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO, na qual, a Autora pretende a conversão da aposentadoria parcial para integral, sob o argumento de que é portadora de patologia prevista na Lei Complementar 153 de 14/04/20211, in verbis:

Art. 1o O § 11, do artigo 13 da Lei Complementar no 153, de 14 de abril de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:

"§ 11 Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o parágrafo primeiro, as seguintes: O segurado, quando acometido de tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante
, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome da deficiência imunológica adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada) ou quando vítima de acidente do trabalho ou moléstia profissional que o invalide para o serviço, terá direito à aposentadoria integral."

2. De acordo com o Laudo Pericial realizado pela junta médica do ente municipal, restou comprovado que a autora é acometida por doença relacionada no

Art. 1o O § 11, do artigo 13 da Lei Complementar no 153, de 14 de abril de 2011
, conforme abaixo demonstrado:

3. O ato de concessão da aposentadoria ocorreu por meio da Portaria no 07/2023, publicada em 24/04/2023, com efeitos a partir de 20/04/2023, sendo, portanto, anterior à entrada em vigor da Lei Municipal no 299/2023 (publicada em 18/05/2023).

4.
Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“No caso de aposentadoria, o ato concessório corresponde ao momento em que se consolidam os direitos da parte requerente. Assim, a legislação aplicável para o cálculo do benefício é aquela em vigor na data da concessão, ou seja, em 24/04/2023, quando foi emitida a Portaria 07/2023, com efeitos a partir de 20/04/2023.
A aplicação retroativa de leis previdenciárias só é possível quando há expressa previsão legal nesse sentido, o que não ocorre no caso em questão, já que a Lei 299/2023, publicada em 18/05/2023, não prevê sua aplicação a atos anteriores à sua vigência. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a legislação aplicável aos benefícios previdenciários é aquela vigente na data da concessão do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ART. 44, DA LEI 8.213/91. REVOGAÇÃO PELA LEI 9.032/95. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. I. O benefício previdenciário deve ser regulado pela lei vigente à época em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Princípio tempus regit actum. II. Irretroatividade da norma do art. 44, da Lei n. 8.213/91, com a redação que lhe deu a Lei n. 9.032/95. III. Agravo regimental acolhido, para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no REsp: 961712 PE 2007/0140665-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2015).”.

5.

A jurisprudência consolidada estabelece que a legislação aplicável ao cálculo do benefício previdenciário é aquela vigente na data da sua concessão, vedando-se a retroatividade salvo previsão legal específica.

6. A respeito da matéria, eis entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E NULIDADE POR NECESSIDADE DE PERÍCIA – DOENÇA INCAPACITANTE PARA O TRABALHO –
PLEITO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM BENEFÍCIOS INTEGRAIS
– DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO – PEDIDO DE RETROATIVO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA INCAPACITANTE COMPROVADA – ALIENAÇÃO MENTAL – DEMORA ADMINISTRATIVA NO RECONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO SEGURADO – INVALIDEZ ATESTADA POR PROVA MÉDICA – REITERADAS LICENÇAS MÉDICAS USUFRUÍDAS – DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA PREVISTA EM ROL TAXATIVO – DIREITO AO BENEFÍCIO INTEGRAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Não sendo indispensável a realização de perícia, posto se tratar de discussão acerca de retroativo em relação a aposentadoria já reconhecida administrativamente, inexiste necessidade de produção de outras provas, sendo as produzidas suficientes para o julgamento, especialmente por se tratar de fatos pretéritos.

Nos termos do artigo 40, § 1o, I, da Constituição Federal, os servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido têm o direito à aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, entretanto, quando a invalidez for decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, “na forma da lei”.

Havendo comprovação da doença incapacitante CID F41.1 + F44.5 + F33.2 (ansiedade generalizada, convulsões dissociativas e transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos, respectivamente) e sendo esta integrante do rol taxativo, faz jus o servidor à aposentadoria por invalidez com benefícios integrais
.

A demora administrativa na análise e concessão da aposentadoria não pode ser utilizada para prejudicar o servidor segurado, de modo que faz jus ele, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, aos valores retroativos. Sentença mantida.Recurso desprovido.

(N.U 1005168-08.2019.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 07/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)

7. Nesse sentido, também é o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO NA CARREIRA DE MILITAR – CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM OUTRA INSTITUIÇÃO MILITAR – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – TRANSTORNO MENTAL – PERÍCIA ATESTANDO DOENÇA GRAVE E INCURÁVEL – APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NA LEI ESTADUAL DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora a Lei Complementar no 555/2014, assegure a contagem de tempo de serviço prestado em outra instituição militar do Estado de Mato Grosso ou às Forças Armadas, tal período não pode ser aproveitado para o fim de obter progressão na carreira (artigo 2o da Lei Complementar no 541/2014).

2. Ademais, há muito o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proventos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da legislação de regência.” (Tema 524 - RE 656.860/MT, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2014).

3. O art. 213, §1o, da LC 04/90, dispõe que o servidor que vier a ser acometido de alienação mental que o incapacite para o serviço terá direito à aposentadoria com proventos integrais.

4.
Desse modo, se os documentos demonstram que o apelante está acometido de transtorno grave e permanente incapacitante, de rigor o reconhecimento ao direito de obter a aposentadoria por incapacidade permanente com proventos integrais, à luz da normativa de regência
.

(N.U 0039060-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

8. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

9. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
osto isso, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) DECLARAR que a legislação aplicável ao cálculo da aposentadoria por invalidez da autora é aquela vigente à data da concessão do benefício, em 24/04/2023, não podendo ser aplicada retroativamente a Lei 299/2023. b) CONDENAR a parte requerida à correção do pagamento do benefício previdenciário da parte requerente, recalculando-o de acordo com a legislação vigente ao tempo da concessão do benefício; c) CONDENAR a parte demandada ao pagamento retroativo das diferenças decorrentes do cálculo errôneo do benefício, cujos valores deverão ser atualizados monetariamente desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.
.
,

não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025